Tribunal: STF
Processo: HC 250614
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. DETRAÇÃO PENAL ENTRE PROCESSOS DISTINTOS. PACIENTE COM PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELA PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO DE OUTRA AÇÃO PENAL. POSTERIOR REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA  EM PROCESSO PENDENTE DE SENTENÇA: IMPOSSIBILIDADE DO CÔMPUTO ANTECIPADO DESSE PERÍODO PARA FINS DE DETRAÇÃO NO PROCESSO COM A EXECUÇÃO PENAL INICIADA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



      1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Juliano Rocha de Moraes, advogado, em 18.12.2024, em benefício de Thiago Murilo Martins Ferreira, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.9.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 945.536/MS.



O caso



    2. Consta do processo que o paciente, durante a execução da pena, teve prisão preventiva decretada no Processo n. 0002982-16.2020.8.12.0021.



    Revogada a prisão preventiva, o paciente requereu ao juízo da execução o cômputo do período em que permaneceu preso preventivamente no cumprimento da pena. Em 18.7.2024, o juízo da Primeira Vara de Execução Penal da comarca de Campo Grande/MS indeferiu o pedido.



    3. A defesa interpôs o Agravo em Execução n. 1604710-50.2024.8.12.0000 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Em 27.8.2024, a Terceira Câmara Criminal negou provimento ao recurso. Extrai-se da ementa do acórdão:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DE PENA DEFINITIVA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM PROCESSO DIVERSO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA REPRIMENDA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR CONCOMITANTE COM O RESGATE DA PENA – IMPOSSIBILIDADE DE DETRAÇÃO EM DUPLICIDADE – CÔMPUTO QUANDO DA UNIFICAÇÃO DAS PENAS – DECISÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – COM O PARECER, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Caso em que o reeducando, durante o resgate de pena definitiva, tem contra si decretada prisão preventivamente em processo diverso, posteriormente revogada, o que, contudo, não implicou em suspensão do cumprimento da reprimenda na execução penal. 



    2. Ao mesmo tempo em que resgatava a sanção definitiva na execução penal, o reeducando também esteve sob prisão cautelar, ou seja, houve concomitância. 



    3. Mesmo diante da prisão preventiva, o agravante continuou resgatando sua pena definitiva, logo, o desconto imediato na execução da pena definitiva, do tempo que esteve cautelarmente recolhido em feito diverso, culminaria na detração em duplicidade. 



    4. Adequadamente, o julgador da origem, para evitar reutilização do tempo de prisão cautelar, consignou que a dedução do período da custódia processual será mediante contabilização quando da unificação de penas, a depender da superveniente e eventual condenação na ação penal de onde emanada a decretação preventiva. 



    5. É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões” (fl. 8, e-doc. 2).



    4. Contra esse julgado foi impetrado o Habeas Corpus n. 945.536/MS no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, em 19.9.2024. A defesa interpôs agravo regimental, pendente de julgamento.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que o paciente “está cumprindo pena em afronta ao princípio da legalidade, sem a devida detração do tempo de prisão cautelar cumprido em processo autônomo” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que, “embora a prisão preventiva já tenha sido revogada, o Agravante continua a cumprir pena superior àquela a que foi sentenciado, o que caracteriza evidente exagero e injustiça” (fl. 6, e-doc. 1).



    Realça que “a decisão de manter a execução da pena sem o devido cômputo do tempo de prisão preventiva sofrido pelo Paciente, Thiago Murilo Martins Ferreira, caracteriza manifesta ilegalidade, violando princípios fundamentais do nosso ordenamento jurídico, especialmente os da proporcionalidade e da razoabilidade, acontece que, ao não considerar o tempo de custódia preventiva, o sistema judiciário infringe o explicitamente disposto no art. 42, CP, que estabelece a obrigatoriedade de computar na pena privativa de liberdade o tempo de prisão provisória. Esse dispositivo legal visa prevenir que um indivíduo tenha sua privação de liberdade excedida em relação à pena inicialmente imposta” (fl. 7, e-doc. 1).



    Sustenta que, “ao condicionar o cômputo do tempo de prisão preventiva à unificação de penas em uma condenação futura, a decisão da autoridade coatora impõe ao Paciente uma situação de dupla penalização, uma vez que o período de prisão cautelar, em processo diverso, não está sendo considerado na execução penal” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “1. a concessão de ordem liminar no sentido de que seja determinada a imediata revisão do cômputo da pena do Paciente; 



    2. a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, para assegurar ao Paciente a correta detração do tempo de prisão preventiva” (fl. 11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, que, em 19.9.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 945.536/MS no Superior Tribunal de Justiça. 



    A defesa interpôs agravo regimental, pendente de julgamento.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Confiram-se também, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    7. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se que o juízo da Primeira Vara de Execução Penal da comarca de Campo Grande/MS indeferiu o pedido de detração formulado pelo paciente, com os seguintes fundamentos:



    “A defesa requer seja computado como pena cumprida o período em que permaneceu preso preventivamente pelos autos n° 0803626-23.2020.8.12.0021 (atinente aos autos de pedido de quebra de sigilo de dados e/ou telefônico n° 0002982-16.2020.8.12.0021, indicados no evento 128.2). 



    Entretanto, tendo em vista que a ação penal citada ainda não foi julgada e que, consequentemente, os autos não foram unificados à presente guia de recolhimento, não há como ser computado como pena cumprida o período em que permaneceu preso preventivamente, ao menos por ora, enquanto não houver unificação das penas. 



    Saliente-se, contudo, que havendo posterior condenação nos autos em referência, o referido período será devidamente contabilizado quando da unificação das penas. 



    Sendo assim, aguarde-se o regular cumprimento da pena” (fl. 36, e-doc. 2).



    9. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso negou provimento ao agravo em execução interposto pela defesa. Constou do voto do Relator, Desembargador Jairo Roberto de Quadros:



    “Diversamente do que sustentado no arrazoado, durante o tempo da prisão preventiva não houve suspensão do cumprimento da pena definitiva do reeducando, ora agravante.



    Mesmo diante da prisão preventiva, o agravante continuou resgatando sua pena definitiva, ao passo que a decisão objurgada somente não descontou, por ora, o tempo da segregação cautelar. 



    Em verdade, ao mesmo tempo em que resgatava a sanção definitiva na execução penal, o reeducando também esteve sob prisão cautelar, ou seja, houve concomitância. 



    Logo, o desconto imediato na execução da pena definitiva, do tempo que esteve preventivamente recolhido em feito diverso, culminaria na detração em duplicidade. 



    Por isso, então, o julgador de primeira instância consignou que a dedução do tempo de prisão preventiva será mediante contabilização quando da unificação de penas, a depender da superveniente e eventual condenação na ação penal de onde emanada a decretação” (fl. 12, e-doc. 2).



    10. Na decisão impugnada neste habeas corpus, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal, na espécie, ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, nestes termos:



    “Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 



    Com efeito, o Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte Superior no sentido de que a detração do tempo de prisão preventiva em outro processo somente pode ocorrer a após a absolvição ou a extinção da punibilidade. 



    Nesse sentido: (...)



    Ausente, portanto, qualquer constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (fls. 22-25, e-doc. 2).



    11. A análise do processo revela não se comprovar, na espécie, constrangimento ilegal contra o paciente, pois as conclusões das instâncias antecedentes harmonizam-se com a orientação deste Supremo Tribunal, como se constata, por exemplo, no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 61.195, Relator o Ministro Francisco Rezek, DJ 23.9.1983, no Habeas Corpus n. 93.979, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 20.6.2008, e nos seguintes julgados:



    “Execução penal. Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes (Art. 33 da Lei n. 11.343/06). (...) 2. O artigo 42 do Código Penal determinava, em seu parágrafo único, o desconto do tempo de prisão provisória indevidamente cumprido, relativo à condenação por crime posterior, invalidada em decisão judicial recorrível. 3. A detração, nesse caso, resultaria em uma espécie de bônus em favor do réu, ou seja, em um crédito contra o Estado, e representaria a impunidade de posteriores infrações penais. 4. A supressão do parágrafo único do artigo 42, inaugurou exegese que admite a detração por prisão em outro processo (em que houve absolvição ou extinção da punibilidade), desde que a prática do delito em virtude do qual o condenado cumprirá pena tenha sido anterior. (...) 7. In casu, o paciente cumpre pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, por crime de tráfico de drogas praticado em 30/09/09, e requereu a detração dos períodos de 02/02/06 a 15/02/06 e 18/03/08 a 28/04/08, relativos à prisão provisória cumprida em outro processo. 8. Ordem denegada” (HC n. 111.081, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.3.2012).



    12. Essa conclusão mais se evidencia na espécie em exame, na qual a defesa reconhece almejar a detração, em execução em curso, do tempo de prisão preventiva decretada pela prática posterior de novo crime, tendo a custódia cautelar sido revogada, mas ainda sem decisão de mérito da ação penal.



    Tem-se, portanto, que, na espécie, a pretensão da defesa tem como premissa, não demonstrada, a absolvição ou extinção de punibilidade do paciente, sem que ao menos tenha sido proferida sentença no segundo processo. Não é juridicamente possível, portanto, afirmar, de forma antecipada, eventual ocorrência de irregularidade na segregação cautelar ou antecipação ilegal de pena nessa segunda ação penal ainda em trâmite, que pudesse ensejar a pretendida detração em processo diverso.



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora